Tribunal: TJDFT
Processo: 0031872-94.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031872-94.2015.8.07.0015 RECORRENTE: EDUARDA CARVALHO BRITO GONCALVES, EMPORIO AZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: JULIANA CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização do litígio, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. II. Sem a identificação de dolo ou culpa grave não se caracteriza a litigância de má-fé, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. IV. Recurso desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, §10o, do CPC, sustentando que os honorários de sucumbência devem ser suportados integralmente pela recorrida, por força do princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §10o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A respeito do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que, havendo interesse de agir, quando ajuizada a Ação Cautelar, e sendo extinto o processo por superveniente perda do interesse processual, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda (AgInt no REsp. 1.768.535/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.9.2019; REsp. 1.782.078/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019).” (AgInt no REsp 1862867/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/11/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030